Tribunal: TJSP
Processo: 1504550-41.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Competência recursal – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Sentença que acolheu parcialmente os pedidos para declarar extintos alguns créditos tributários – Inconformismo do Estado de São Paulo e da executada – Distribuição e julgamento anterior, pela 5a Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, de Agravo de Instrumento discutindo a suspensão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Competência recursal – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Sentença que acolheu parcialmente os pedidos para declarar extintos alguns créditos tributários – Inconformismo do Estado de São Paulo e da executada – Distribuição e julgamento anterior, pela 5a Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, de Agravo de Instrumento discutindo a suspensão do crédito tributário remanescente – Identidade entre os débitos fiscais – Mesmos fatos e relação jurídica – Prevenção nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Precedente desta C. Câmara – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.